Tribunal: TJSP
Processo: 1025268-16.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de segurança. Servidor público estadual. Investigador de polícia aposentado. Pretensa reversão ao cargo antes ocupado. Sentença denegatória da segurança. Manutenção que se impõe.
1. Pedido voluntário de aposentadoria especial. Concessão na forma da lei. Extinção da relação jurídico-administrativa antes havida entre Administração e ex-servidor. Vacância do cargo.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de segurança. Servidor público estadual. Investigador de polícia aposentado. Pretensa reversão ao cargo antes ocupado. Sentença denegatória da segurança. Manutenção que se impõe.
1. Pedido voluntário de aposentadoria especial. Concessão na forma da lei. Extinção da relação jurídico-administrativa antes havida entre Administração e ex-servidor. Vacância do cargo. Dependência de aprovação prévia em concurso público para provimento. Exegese do art. 37, II, da CF. Súmula 685 do E. STF.
2. Inexistência de direito líquido e certo a ser tutelado. Impetrante que fundamenta seu direito no art. 25 da Lei 8.112/90, olvidando-se que a norma tem aplicabilidade restrita a servidores públicos federais, não o seu caso. Ademais, a Lei Paulista no 10.261/1968 preconiza, sobre a reversão, a impossibilidade de pedido formulado por servidor que contar com mais de 58 anos de idade, marco já superado pelo impetrante quando do protocolo do pedido na instância administrativa. Precedente da E. Corte Bandeirante.

3. Atuação da Administração pública em conformidade com ditames da lei, em consonância com o princípio da legalidade. Inexistência de ilegalidade ou abuso administrativo.

4. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1025268-16.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ROGÉRIO WALDEMAR DE ASSIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025268-16.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
2
VOTO No 26198
APELAÇÃO CÍVEL No 1025268-16.2019.8.26.0053
COMARCA
: SÃO PAULO
APELANTE
: ROGÉRIO WALDEMAR DE ASSIS
APELADO
: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. Juiz de 1a instância: Paula Micheletto Cometti
APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de segurança. Servidor
público estadual. Investigador de polícia aposentado.
Pretensa reversão ao cargo antes ocupado. Sentença
denegatória da segurança. Manutenção que se impõe.
1. Pedido voluntário de aposentadoria especial. Concessão
na forma da lei. Extinção da relação jurídico-administrativa
antes havida entre Administração e ex-servidor. Vacância
do cargo. Dependência de aprovação prévia em concurso
público para provimento. Exegese do art. 37, II, da CF.
Súmula 685 do E. STF.
2. Inexistência de direito líquido e certo a ser tutelado.
Impetrante que fundamenta seu direito no art. 25 da Lei
8.112/90, olvidando-se que a norma tem aplicabilidade
restrita a servidores públicos federais, não o seu caso.
Ademais, a Lei Paulista no 10.261/1968 preconiza, sobre a
reversão, a impossibilidade de pedido formulado por
servidor que contar com mais de 58 anos de idade, marco já
superado pelo impetrante quando do protocolo do pedido na
instância
administrativa.
Precedente
da
E.
Corte
Bandeirante.
3. Atuação da Administração pública em conformidade com
ditames da lei, em consonância com o princípio da
legalidade.
Inexistência
de
ilegalidade
ou
abuso
administrativo.
4. Apelação não provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025268-16.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
3
I. RELATÓRIO.
Cuida-se de apelação interposta por
ROGÉRIO WALDEMAR DE ASSIS em confronto à r. sentença
reproduzida a fls. 59/62, que julgou improcedente a ação
mandamental impetrada contra ato coator reputado ao
SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, consubstanciado na denegação da pretensa
reversão ao cargo de investigador de polícia antes ocupado
pelo apelante. Inconformado, sustenta o recorrente (fls.
68/76), em síntese, que merecedora de reforma a r.
sentença, uma vez que, preenchidos os requisitos do art. 25
da Lei no 8.112/90, deve ser reconhecido seu direito
líquido e certo de retorno à atividade, uma vez que, muito
embora sua aposentadoria especial tenha sido concedida de
maneira absolutamente legal e a seu pedido, encontra-se em
pleno gozo das suas faculdades mentais e físicas, devendo
ser permitido o seu retorno ao cargo de investigador de
polícia antes ocupado, para que possa voltar a contribuir
para segurança pública do país, especialmente porque a
Secretaria de Segurança Pública do Estado conta com 3.272
cargos vagos para o cargo em voga (fl. 71). Defende não
ser admissível “restrição à reversão quando existe a
aludida vaga disponível”, não sendo “moral pagar proventos
quando o servidor quer receber sua remuneração pelo serviço
prestado”, sob pena de configuração de “mau uso do poder
discricionário, maculando elemento não vinculado do ato
administrativo, traduzindo-se na ineficiência da atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025268-16.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
4
administrativa, pela prática de atos inconvenientes”,
especialmente porque se “aposentadoria é um benefício
quando concedida a pedido do servidor, não há dúvida que
pode o titular desse benefício renunciá-lo” (fl. 74). Pugna
seja o recurso provido para que, concedida a segurança,
possa ter decretada a reversão de sua aposentadoria, com
imediata condução ao cargo de Investigador de Polícia, 3a
classe. Recurso tempestivo e isento de preparo, com
contrarrazões apresentadas a fls. 81/88. É o relatório.

II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
O apelo não merece ser provido,
mantida incólume a r. sentença 'a quo'. Lamenta-se, de
fato, a situação do autor.
2.
O autor-apelante, ROGÉRIO WALDEMAR DE
ASSIS, ingressou com a presente ação mandamental contra o
SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, porque teve indeferida na instância
administrativa o pedido de reversão de aposentadoria para o
regresso ao cargo antes ocupado, qual seja, o de
Investigador de Polícia 3a Classe. Invocou, assim, o
direito líquido e certo de retorno à atividade, contudo,
porque a r. sentença não albergou a pretensão deduzida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025268-16.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
5
interpôs o presente recurso. As razões recursais, contudo,
não prosperam, conforme adiante se demonstrará.
3.
O autor reconhece que pleiteou
voluntariamente sua aposentadoria especial, a qual lhe foi
devidamente concedida, segundo ditames da lei. Nesse
sentido, a informação constante a fl. 70 do apelo: “O autor,
Investigador de Polícia, 3a classe, requereu administrativamente a
aposentadoria especial, por haver cumprido os requisitos legais para
tanto, sendo-lhe deferida de conformidade com a publicação no DOE de
30.04.2016, nos termos do art. 40, § 1o, III, § 4o, II, da CF/88 c/c
art. 1o, II, “a” da LC 51/85, alt. pela LCF 144/14, c/c art. 201, §9o,
CF/88, LC 269/88, fazendo jus a proventos integrais, porém, calculados
de conformidade com a Lei Federal 10.887/04”.
4.
Com a aposentadoria, extinguiu-se o
vínculo estatutário antes havido entre servidor público e
Administração Pública Estadual, com a colocação do cargo
antes ocupado pelo apelante em vacância. E na dicção do
art. 37, II, da Constituição Federal, “a investidura em cargo
ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de
provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas
as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação
e exoneração”. Nesse sentido, também, a Súmula 685 do STF,
que preconiza ser “inconstitucional toda modalidade de provimento
que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025268-16.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
6
público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a
carreira na qual anteriormente investido.”
4.1.
Não por outra razão que a doutrina e a
jurisprudência pátrias passaram a defender a não recepção
dos artigos que cuidam da reversão, salvo nos casos de
aposentação 'ex officio' do servidor, quando demonstradas
insubsistentes as razões que determinaram a aposentadoria
por invalidez.
5.
Mas o caso dos autos resolve-se antes
mesmo de se ingressar na discussão acerca da
inconstitucionalidade (não recepção) do instituto da
reversão. Isso porque o autor fundamenta seu suposto
direito líquido e certo no art. 25, da Lei Federal no
8.112/90, 'in verbis':
“Art. 25. Reversão é o retorno à atividade de servidor
aposentado:

I - por invalidez, quando junta médica oficial declarar
insubsistentes os motivos da aposentadoria; ou
II - no interesse da administração, desde que:
a) tenha solicitado a reversão;
b) a aposentadoria tenha sido voluntária;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025268-16.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
7
c) estável quando na atividade;
d) a aposentadoria tenha ocorrido nos cinco anos anteriores à
solicitação;
e) haja cargo vago.”
5.1.
Olvidando-se, contudo, que a relação jurídica antes estabelecida com a
Administração Pública Estadual, eis que ocupante do
cargo de investigador de polícia do Estado de São
Paulo, regia-se pela Lei no 10.261/1968 (Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis do Estado), com
alterações posteriores, a qual preconiza, sobre a
reversão, a impossibilidade de pedido formulado por
servidor que contar com mais de 58 anos de idade,
sendo que ao se cotejar os documentos de fls. 12 e
21, infere-se que quando do protocolo do pedido
administrativo, o impetrante já contava com 58
anos, 2 meses e 20 dias, superando o prazo
legalmente estipulado pela lei de regência. Peço
vênia para a seguinte transcrição:
“Da Reversão
Artigo 35 - Reversão é o ato pelo qual o aposentado reingressa
no serviço público a pedido ou ex-officio.
§ 1o - A reversão ex-officio será feita quando insubsistentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025268-16.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
8
as razões que determinaram a aposentadoria por invalidez.
§ 2o - Não poderá reverter à atividade o aposentado que contar
mais de 58 (cinquenta e oito) anos de idade.
(...)” (grifos nossos)
6.
Ora, a atuação administrativa deve
sempre se pautar pelos ditames da lei, em estrita
consonância com o princípio da legalidade, na dicção do
art. 37, 'caput', da Carta Magna, e no caso em apreço
plenamente demonstrado que a pretensão deduzida em juízo,
de cancelamento do ato de passagem do apelante para a
inatividade, vem totalmente desprovida de fundamento legal
que a autorize, daí evidenciada a inexistência de
ilegalidade ou abuso que malferisse qualquer direito
líquido e certo do autor-recorrente.
7.
Em caso semelhante, o E. TJSP assim
decidiu:
“SERVIDOR MUNICIPAL DE BAURU. REVERSÃO DE APOSENTADORIA. Ação
julgada improcedente. Aposentadoria por tempo de serviço
devidamente deferida ao servidor, conforme pedido do
interessado, observadas as formalidades legais. Arrependimento.
Pedido de reversão. Impossibilidade. O cancelamento de ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025268-16.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
9
perfeito não depende da mera vontade do ente público, diante da
adstrição ao princípio da legalidade e aos demais princípios da
administração. Uma vez formalizada a desvinculação do autor com
o cargo que ocupava, o cargo tornou-se vago e seu provimento só
é admissível mediante concurso público, nos termos da lei,
conforme estabelece o art. 37, II, da Constituição Federal.
Incidência da Súmula 685 do STF. Ainda que se alegue previsão
de reversão da
aposentadoria
na
lei
local
(Estatuto
dos Servidores Públicos Municipais de Bauru
Decreto
4.137/84/Lei
1.574/71)
reversão com
questionável
constitucionalidade , o art. 27, § 2o, do referido Estatuto
impede o retorno à ativa dos aposentados com mais de 58 anos de
idade, observando-se que o autor possui 62 anos. Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
0001785-
90.2014.8.26.0071, Rel. Des. Isabel Cogan, 12a Câmara de
Direito Público, j. 24/09/2015)
8.
Em suma, de tudo quanto alegado e
comprovado nos autos, emerge o acerto da r. sentença
denegatória da segurança, a qual merece ser mantida, por
seus próprios fundamentos, mais os ora aduzidos.
9.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator